Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACUSADO ENCONTRADO EM FLAGRÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO. POSSIBILIDADE. MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de tentativa de furto, não restando dúvidas de que o apelante tentou furtar cabos de energia, não conseguindo êxito por ter sido surpreendido ainda no local pela polícia.
2. A aplicação do princípio da insignificância não se baseia simplesmente no valor irrisório do objeto furtado, devendo preencher cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos cumulativamente pelo Supremo Tribunal Federal - STF: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. A reincidência do apelante em crime patrimonial impede o reconhecimento da insignificância do crime, pois resta evidente o relevante grau de reprovabilidade da conduta.
5. A jurisprudência desta e. Corte é uníssona quanto ao entendimento de que a conduta social deve ser valorada negativamente nos casos em que o acusado pratica nova infração penal enquanto cumpre pena no regime aberto de condenação pretérita. Isso porque tal circunstância impõe maior reprovabilidade da conduta, já que restou demonstrado o descaso do acusado com as medidas anteriores impostas de caráter repressivo e preventivo.
6. Por demonstrar ser mais grave a conduta perpetrada durante o repouso noturno, as circunstâncias do crime devem ser desfavoráveis ao réu e resultam no aumento da pena-base.
7. Se as consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, deve ser considerada desfavoravelmente para majorar a pena-base. In casu, o local dos fatos é grande tráfego de automóveis, o que gerou indiscutível risco aos circulantes do lugar, conforme se vê nas imagens juntadas nos autos. A própria companheira do réu foi atropelada no momento do furto, demonstrando o perigo causado pela atitude do réu em furtar cabos de energia no canteiro central da Estrutural.
8. A definição da fração de redução relativa à tentativa será fixada de acordo com o caminho do crime percorrido, ou seja, quanto mais próxima à consumação delitiva, menor é o grau de diminuição da pena. Mantida a diminuição da tentativa na fração de 1/3 (um terço), uma vez que não restam dúvidas de que o réu ultrapassou a fase da cogitação do crime de furto e estava na fase final de sua execução, quando, mediante dolo de subtrair objeto de terceiro, foi flagrado após já ter retirado os cabos dos seus devidos lugares, bem como já havia os cortados.
9. A pena de multa, que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta. Todavia, não pode ser aumentada quando há recurso apenas da Defesa em homenagem ao Princípio da Non reformatio in pejus.
10. Embora não tenha sido objeto do recurso, mas tendo em vista o amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação Criminal, e considerando as condições pessoais do réu, bem como a pena fixada, o regime semiaberto deve ser fixado, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o do Código Penal.
11. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para alterar o regime inicial da pena de fechado para semiaberto e determinar que o réu seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, para que cumpra a prisão preventiva até o trânsito em julgado da condenação e início da prisão pena.